Tribunal: TJBA
Processo: 8022737-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022737-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ZEILTON AMARAL Advogado(s): FRANKLIN DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, formulado sob a alegação de vício de consentimento em contratação de consórcio, sustentando o agravante que teria sido induzido a aderir ao contrato por promessa verbal de contemplação imediata. O instrumento contratual, no entanto, registra as regras tradicionais de consórcio, com contemplação por sorteio ou lance. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente o bloqueio de valores, diante da alegação de vício de consentimento na contratação de consórcio com base em promessa de contemplação imediata não formalizada. III. Razões de decidir 3. O contrato celebrado é típico de consórcio, com cláusulas que preveem contemplação por sorteio ou lance, não havendo qualquer garantia de entrega imediata do bem. 4. A alegação de promessa verbal não comprovada demanda dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária. 5. A concessão de bloqueio de valores, por se tratar de medida excepcional, exige demonstração de elementos concretos que indiquem risco de ineficácia da decisão final, o que não se verificou no caso. 6. Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exigido pelo art. 300 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de bloqueio de valores em contrato de consórcio exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. 2. A mera alegação de promessa verbal de contemplação imediata, sem respaldo documental, não justifica a adoção de medidas constritivas de urgência." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8022737-69.2025.8.05.0000, da comarca de Macarani, em que figura como parte agravante ZEILTON AMARAL e, como parte agravada, RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, restando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador (a) de Justiça